Tribunal: TJES
Processo: 5000851-73.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. INVIABILIDADE DA TUTELA POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse e indenização por danos morais, ajuizado por inventariante de espólio, sob fundamento de não comprovação da posse anterior sobre os lotes 13 e 15 da Quadra “GI”, no município de Marataízes/ES, supostamente esbulhados pelo recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora logrou demonstrar: (i) a posse fática anterior sobre os imóveis; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da perda da posse; (iv) a adequação dos documentos apresentados à finalidade da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão possessória exige demonstração da posse de fato exercida anteriormente ao esbulho, conforme previsão do art. 561 do CPC, sendo irrelevante a discussão dominial.
4. Documentos apresentados pela autora relacionam-se à titularidade e não à posse efetiva, não servindo como prova de exercício de poderes fáticos sobre os lotes.
5. Testemunhas ouvidas não confirmaram a posse anterior do espólio ou da inventariante; ao contrário, corroboraram a versão de que o recorrido exerce a posse desde, ao menos, 2018.
6. A ausência de demonstração da posse inviabiliza a concessão da tutela possessória.
7. Não restando caracterizado o esbulho e ausente prova de ofensa à honra, é indevido o pedido de indenização por danos morais.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. Para o êxito da ação de reintegração de posse, é indispensável a comprovação da posse fática anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A simples demonstração de propriedade ou documentos registrais não supre a prova de posse. 3. A ausência de prova da posse afasta o direito à tutela possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 561 e 85, §11; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 021120076456, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; TJES, Apelação nº 002160006041, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; TJES, Apelação nº 062150018497, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon; TJES, Apelação nº 035110035322, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000851-73.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVILISI SOARES DE AZEVEDO

APELADO: LUIZ CLAUDIO DE SOUSA RAMOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. INVIABILIDADE DA TUTELA POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse e indenização por danos morais, ajuizado por inventariante de espólio, sob fundamento de não comprovação da posse anterior sobre os lotes 13 e 15 da Quadra “GI”, no município de Marataízes/ES, supostamente esbulhados pelo recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora logrou demonstrar: (i) a posse fática anterior sobre os imóveis; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da perda da posse; (iv) a adequação dos documentos apresentados à finalidade da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão possessória exige demonstração da posse de fato exercida anteriormente ao esbulho, conforme previsão do art. 561 do CPC, sendo irrelevante a discussão dominial.
4. Documentos apresentados pela autora relacionam-se à titularidade e não à posse efetiva, não servindo como prova de exercício de poderes fáticos sobre os lotes.
5. Testemunhas ouvidas não confirmaram a posse anterior do espólio ou da inventariante; ao contrário, corroboraram a versão de que o recorrido exerce a posse desde, ao menos, 2018.
6. A ausência de demonstração da posse inviabiliza a concessão da tutela possessória.
7. Não restando caracterizado o esbulho e ausente prova de ofensa à honra, é indevido o pedido de indenização por danos morais.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. Para o êxito da ação de reintegração de posse, é indispensável a comprovação da posse fática anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A simples demonstração de propriedade ou documentos registrais não supre a prova de posse. 3. A ausência de prova da posse afasta o direito à tutela possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 561 e 85, §11; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 021120076456, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; TJES, Apelação nº 002160006041, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; TJES, Apelação nº 062150018497, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon; TJES, Apelação nº 035110035322, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto interposta por
IVILISI SOARES DE AZEVEDO
(Apelante), na qualidade de inventariante do Espólio de José Marques Machado Soares, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da presente Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Morais, ajuizada em face de
LUIZ CLAUDIO DE SOUSA RAMOS
, ora Apelado.

A petição inicial visava a recuperação da posse dos Lotes 13 e 15 da Quadra "GI", situados no Bairro Ilmenita, na Praia de Marataízes, no Município e Comarca de Marataízes – ES, alegadamente esbulhados pelo Apelado, cumulada com pedido de indenização por danos morais.

O Juízo a quo, após a devida instrução processual, proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial e extinguindo o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte Autora não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da posse sobre o bem, requisito primordial para a concessão da tutela possessória.

Irresignada, a Autora interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que os elementos probatórios juntados seriam suficientes para demonstrar o exercício da posse indireta, e que o Apelado teria praticado o esbulho, requerendo a reforma da sentença para que seja determinada a reintegração definitiva na posse dos lotes e a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelado apresentou Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, reiterando a ausência de prova da posse anterior por parte da Apelante.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000851-73.2022.8.08.0069

APELANTE: IVILISI SOARES DE AZEVEDO

APELADO: LUIZ CLAUDIO DE SOUSA RAMOS

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida a hipótese de recurso de apelação cível interposto interposta por
IVILISI SOARES DE AZEVEDO
(Apelante), na qualidade de inventariante do Espólio de José Marques Machado Soares, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da presente Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Morais, ajuizada em face de
LUIZ CLAUDIO DE SOUSA RAMOS
, ora Apelado.

A petição inicial visava a recuperação da posse dos Lotes 13 e 15 da Quadra "GI", situados no Bairro Ilmenita, na Praia de Marataízes, no Município e Comarca de Marataízes – ES, alegadamente esbulhados pelo Apelado, cumulada com pedido de indenização por danos morais.

O Juízo a quo, após a devida instrução processual, proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial e extinguindo o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte Autora não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da posse sobre o bem, requisito primordial para a concessão da tutela possessória.

Irresignada, a Autora interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que os elementos probatórios juntados seriam suficientes para demonstrar o exercício da posse indireta, e que o Apelado teria praticado o esbulho, requerendo a reforma da sentença para que seja determinada a reintegração definitiva na posse dos lotes e a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão e, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um trecho da sentença, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
ao rejeitar a pretensão exordial, senão, vejamos:

“
[...] vale ressaltar que, para obter a proteção possessória pleiteada, deve a parte autora comprovar o exercício da posse sobre o bem, o esbulho praticado pelo requerido e a sua data, bem como a perda da posse, nos termos dos artigos 560 e 561, do CPC, os quais dispõem,
in litteris:

Artigo 560 – O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Artigo 561 – Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Tratando-se de pleito de natureza possessória, não há espaço técnico-jurídico para discussões de matérias diversas desta, pois fazê-lo ultrapassaria os limites da demanda.

Logo, para julgamento do mérito, a propriedade do imóvel é irrelevante.

Assim, na ação de reintegração de posse, a parte autora deve demonstrar que exerceu posse sobre o imóvel objeto da lide antes da ocorrência da turbação ou esbulho sofrido, para fins de obter êxito na postulação, ratificando a sua legitimidade e o seu interesse para o ingresso da ação.

No caso dos autos, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar sua posse anterior sobre os imóveis. Suas alegações se baseiam principalmente na propriedade dos terrenos, o que é inadequado para o rito possessório. As provas documentais acostadas (notificação extrajudicial, declaração de testemunha, comprovantes de pagamento de IPTU, fotos e vídeos das cercas no local) servem para demonstrar a propriedade registral, mas não comprovam a sua posse anterior ao suposto esbulho. Além disso, a certidão de óbito do José Marques Machado Soares (ID 22744808) comprova a data do óbito, mas não que o falecido tenha exercido a posse dos imóveis..

Por seu turno, a parte requerida trouxe aos autos documentos que igualmente sustentam a tese de propriedade, como as cópias da escritura particular de cessão de direitos possessórios (ID 31647849) e documento particular de permuta (ID 31647838). Trouxe também em ID 31647852, cópia de termo de acordo entre vizinhos, que supostamente demonstraria que, ao menos desde 2018 o requerido exerce a posse nos imóveis objetos da demanda, além de cópia de suposto comprovante de pagamento de IPTU referentes aos anos de 1997 a 2006 (ID 31647843). Contudo, em relação ao termo de acordo, nele não consta referência de qual seria o local do litígio entre vizinhos.

Seguindo, em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 66417444), foram ouvidas quatro testemunhas, a saber:

Adenilton Guimarães
: Prestador de serviços, contratado por Luiz Cláudio para instalar uma cerca e uma porteira nos terrenos, o que levou cerca de quatro dias. Afirma não se recordar do ano exato ou do endereço, mas confirmou que as fotos do terreno mostradas a ele eram do local onde realizou o serviço. Durante o período de serviço, informou não ter visto ninguém questionando a posse dos terrenos e não ter conhecimento de que o requerido tenha ameaçado alguém. Afirmou ainda ter sido chamado pelo requerido para testemunhar sobre o serviço prestado e não sobre a posse do terreno.

Valdeci de Jesus
: Operador de máquina, trabalhou para o requerido realizando serviço de terraplanagem nos terrenos. Assevera não se lembrar do endereço e nem se o serviço foi nos terrenos das fotos, pois o serviço prestado para o requerido foi há aproximadamente 10 a 11 anos. Valdeci declarou que não questiona a legitimidade da posse de seus clientes, apenas realiza o serviço, recebe o pagamento e vai embora. Ele nunca soube de ameaças ou brigas envolvendo o requerido e outras pessoas reivindicando a posse dos terrenos. Afirmou que foi solicitado a testemunhar pelo próprio Luiz Cláudio para falar sobre o serviço que prestou.

Josiel de Oliveira Silva
: Afirmou que reside ao lado dos terrenos há mais de 15 anos e limpou-os tanto para Paulo César Martins quanto para Luiz Cláudio. Relatou que inicialmente as limpezas eram para Paulo César, que no terreno tinha poucas plantações, e depois passou a fazer o mesmo para o requerido, que já tinha plantações mais substanciais. Confirmou ter visto a terraplanagem sendo feita, que o requerido estava sempre no local e que nunca viu ninguém questionar a posse tanto de Paulo César como do requerido. Afirmou não saber de ameaças ou brigas e foi chamado a testemunhar por Paulo César, que o informou sobre a audiência.

Paulo César Martins
: Afirmou que vendeu os terrenos para o requerido em junho de 2011 e que anteriormente havia adquirido os terrenos de Fábio Bolonha, um corretor de imóveis da região; que a área era de aproximadamente 600 metros quadrados, correspondente a dois terrenos e que ele esteve na posse por cerca de um ano e três meses, período em que limpou o terreno e consertou a cerca; que pagou o IPTU do período de 1997 a 2006; confirmou que o requerido fez benfeitorias, como terraplanagem, plantação de árvores, cerca e uma porteira, e que acompanhou as obras; que a terraplanagem causou um problema com uma vizinha e que houve um registro na delegacia em 2018; que mora perto dos terrenos e que passava pelo local quase todos os dias, vendo o requerido no local frequentemente. Afirmou ter vendido o terreno com toda a documentação registrada em cartório, e que, em todo o tempo de sua posse e a do requerido, ninguém questionou o direito sobre o bem.

Vale destacar que a parte autora não arrolou testemunhas, tendo perdido o prazo para requerer o depoimento pessoal do requerido, como já explicitado alhures.

Destarte, após a análise da documentação acostada pelas partes, bem como o teor da oitiva das testemunhas, entendo não assistir razão a parte requerente, eis que não restaram demonstradas a posse pregressa e nem a posse precária ou clandestina da parte requerida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. DISCUSSÃO SOBRE TITULARIDADE. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.São requisitos legais da demanda de reintegração de posse a prova do exercício de posse anterior pelo autor e o esbulho praticado pelo réu da ação, com consequente privação injusta da posse daquele e indicação de data da privação, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil. 2. Em sede de ação possessória não é possível a discussão da titularidade do imóvel. Precedentes STJ. 3. Não havendo a comprovação da posse anterior por parte das autoras/recorrentes, cumpre validar a sentença no tocante a improcedência do pedido de reintegração de posse. 4. Recurso conhecido e desprovido. Data: 05/Sep/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0027302-12.2010.8.08.0048 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça

Logo, não preenchidos os requisitos necessários à pretensão autoral, e tratando-se de discussão possessória e não de propriedade, a demanda deve ser julgada improcedente.

Salienta-se que, embora o pedido liminar tenha sido outrora deferido, tratava-se de pedido “inaudita altera pars”, ou seja, a parte contraria sequer havia sido ouvida.

Quanto aos danos morais, a requerente não apresentou prova da suposta ofensa à sua honra ou imagem, não havendo, portanto, fundamento para tal pedido.

3. DISPOSITIVO.

À luz do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Por conseguinte,
REVOGO
a medida liminar concedida à autora (ID 27952505). [...]
”
(ID 16463402)

Pois bem, de minha parte, a sentença deve ser mantida.

A Ação de Reintegração de Posse, como ação possessória
stricto sensu
, tem como finalidade a recuperação da posse perdida em razão de um esbulho. O sucesso da pretensão exige a comprovação dos seguintes elementos, cumulativamente, nos termos do art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I- a sua posse;

II- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III- a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Portanto, como se apresenta claro, o possuidor que se julga prejudicado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo da turbação ou esbulho.

No ponto, incumbia a apelante, de modo induvidoso, provar os fatos constitutivos de seu direito, dentre os quais a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide. É que, em ação possessória, há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002.

A análise dos autos revela que a Autora, ora Apelante,
não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse fática
sobre os Lotes 13 e 15, requisito imprescindível para a tutela possessória.

Os elementos probatórios produzidos limitaram-se, em grande parte, a documentos que visam demonstrar a aquisição dos direitos sobre o bem, ou seja, o
jus possidendi
(direito de possuir em razão da propriedade), e não o
jus possessionis
(o fato da posse em si, a exteriorização do domínio).

Destaco que em momento algum a parte Autora comprovou o exercício da posse
– seja por meio de atos de utilização, conservação, destinação econômica, pagamento de tributos ou qualquer outra atividade que demonstre a efetiva e anterior ingerência sobre a coisa. A prova testemunhal, por sua vez, também não foi capaz de atestar a posse anterior da Apelante ou de seu Espólio.

Em um juízo possessório, o foco da discussão é a posse como estado de fato, ou seja, se o demandante exercia os poderes inerentes à propriedade antes do suposto esbulho. A simples titularidade dominial (propriedade) não basta para a procedência da ação possessória.

Neste contexto, não vislumbrei provas suficientes de que a Apelante exercesse efetivos poderes fáticos sobre o imóvel.

É fundamental reiterar a premissa de que a natureza da ação é estritamente possessória. A lei processual civil é clara ao estabelecer limites à discussão no âmbito das ações de reintegração ou manutenção de posse.

Se a Apelante fundamenta sua pretensão apenas em documentos de propriedade (título e registro), e não nos atos de posse, ela busca uma proteção inerente ao juízo petitório (Ação Reivindicatória), e não ao juízo possessório.

Assim, tendo em vista que a Apelante não demonstrou a posse fática anterior, limitando-se a trazer argumentos que tangenciam o domínio (propriedade), o requisito legal de proteção possessória não foi atendido. A sentença que julgou improcedente o pedido encontra-se, portanto, em consonância com o ordenamento jurídico e com a prova dos autos devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE POSSE NÃO COMPROVADA ÔNUS DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS . 1 A prova de exercício anterior da posse é indispensável ao julgamento de procedência da pretensão deduzida em ação possessória. 2 - Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. 3 - Se o autor não consegue comprovar suficientemente o exercício de posse, não tem direito à proteção possessória. 4 - Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários recursais em 2% (dois por cento). (TJES, Classe: Apelação, 021120076456, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2018, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROVA DA POSSE NÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A ação de reintegração de posse destina-se a tutelar o direito de posse na eventualidade de sua privação e, para fazer manejo da tutela possessória, mister se faz o exercício fático sobre a coisa. Ou seja, somente aquele que é possuidor pode fazer uso dos interditos possessórios. 2- Tratando-se de ação possessória, cediço, não se discute o domínio; ao contrário, a discussão fixa-se apenas na posse como um fato em si mesma, da qual decorrem efeitos jurídicos. 3- Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, são requisitos da possessória: i) a posse; ii) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, a perda da posse, na ação de reintegração. O certo é que o esbulho é o ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse, injustamente, por violência, por clandestinidade e por abuso de confiança. 4- Não comprovada a possa à situação fática anterior ao esbulho, não há como conceder a posse, sob fundamento legal. 5- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 002160006041, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVADA A POSSE ANTERIOR DO AUTOR/APELANTE. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ante a falta de comprovação do exercício efetivo de posse anterior sobre o bem, tampouco do alegado esbulho e sua data, é de se manter a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse. 2. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 062150018497, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse – tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2. Não estando comprovado nos autos que a autora detinha a posse anterior sobre o imóvel objeto do litígio, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe. 3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 035110035322, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 27/01/2017).

Do exposto, e com os esclarecimentos e considerações acima elencados, conheço do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para, manter a sentença objurgada.

Preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 12% (doze por cento) sobre o referido valor, devendo ser observada a gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar